Tribunal: TJDFT
Processo: 0732465-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0734907-14.2025.8.07.0001, deferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente. O agravante argumenta que a tutela de urgência deferida incentivaria o inadimplemento contratual, permitindo que o autor se eximisse de cumprir suas obrigações até o trânsito em julgado da sentença. Sustenta que os requisitos legais para concessão da tutela antecipada — verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável — não teriam sido demonstrados de forma inequívoca, o que tornaria indevida a medida concedida. Afirma que os contratos foram livremente pactuados, com plena ciência e concordância do autor quanto aos seus termos, inclusive à cláusula de débito automático em conta corrente. Ressalta que não haveria qualquer vício de consentimento ou cobrança indevida, sendo legítima a cobrança dos valores contratados, inclusive sobre verbas de natureza salarial. Sustenta que a tentativa de revogação da autorização de débito automático, após a celebração dos contratos e recebimento dos valores, violaria os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium, além de desequilibrar a relação contratual e prejudicar o mercado de crédito. Reforça que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não teria o condão de revogar cláusulas contratuais pactuadas entre particulares, por se tratar de norma infralegal, sem força para alterar obrigações previstas em contratos regidos pelo Código Civil. Alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela concedida na origem. Preparo recolhido no ID 74860575. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 242227039 nos autos de origem): Trata-se de ação na qual requer o autor em sede de tutela antecipada o cancelamento de empréstimos que, segundo alega, são descontados de sua conta, na quantia total de R$ 4.812,29. Requereu junto à Ré a secessão dos descontos, mas não teve seu pedido atendido. É o relatório. Decido. Recebo a emenda de ID n.o 242143991. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista que os rendimentos líquidos do Autor denotam que se encontra no patamar de até 5 (cinco) salários mínimos, comumente usados como baliza para aferição da necessidade da benesse. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são em parte relevantes e amparados em prova idônea, vez que da análise sumária dos fatos e dos documentos juntados, observa-se que a Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, providência esta requerida pelo Autor e não implementada pelo Requerido até a presente data, conforme observo no documento de ID n.o 241700870. Porém, verifico que a Resolução trata de suspensão de débito em conta e não em créditos consignados em folha, que são disciplinados pela Lei 10.820/2003. O documento de ID n.o 241702655 denota que o empréstimo de R$ 3.152,48 é descontado em folha e não na conta corrente do Autor. Logo, são situações diversas o desconto de R$ 1.612,18 e o de R$ 3.152,48. O valor de R$ 1.612,18 não consta do contracheque sendo o hábil a ter o débito suspenso em conta, conforme o pedido de ID n.o 241700870. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ratificado pelo E. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE A CONTRATOS CONSIGNADOS. DECISÃO ALTERADA. (...) 3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 regulamenta o cancelamento de autorizações de débito em conta corrente, não se aplicando a empréstimos consignados em folha de pagamento, que possuem regramento próprio na Lei n. 10.820/2003. 4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1085) reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, as limitações previstas para os empréstimos consignados. 5. No caso concreto, os contratos em questão, exceto um, são consignados em folha de pagamento e estão devidamente identificados nos contracheques da requerente, o que confirma a sua validade e impede a aplicação da Resolução BACEN 4.790/2020. O contrato remanescente refere-se a novação de dívida, sem qualquer alegação ou prova de ausência de consentimento por parte da contratante.6. A mera alegação de comprometimento da renda pelo endividamento não justifica a suspensão dos descontos, devendo a questão ser analisada no rito próprio da repactuação de dívidas por superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 104-A e 104-B).7. Ausente a probabilidade do direito alegado, a tutela de urgência concedida deve ser revogada, assegurando-se a regular instrução probatória do feito.(...) (Acórdão 2011091, 0709907-15.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Réu suspenda o mútuo bancário relativo ao contrato 2022691738 com parcela de R$ 1.612,18 (um mil seiscentos doze reais e dezoito centavos) que sejam amortizados mediante débito do valor das prestações na conta corrente ou conta salário da autora, no prazo de 10 dias contado de sua citação/intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitada a R$ 5.000,00. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê: Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. § 1o É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes. § 2o A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput. Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Destaque-se que tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. Enuncia o Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Ademais, o art. 9o da Res. 4.790 de 2020 é claro ao estabelecer que o cancelamento previsto no art. 6o só é cabível nos casos em que o cliente declara que não conhece a autorização. Nessa toada, sigo o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1085: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) Desta forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. No caso dos autos, não houve juntada do contrato firmado entre as partes de modo a permitir que se verifique se há cláusula autorizadora dos descontos ou não. O único contrato acostado, de ID 241702646 da origem, trata-se do empréstimo de no 20290887 contratado com consignação em folha de pagamento e não do empréstimo com débito em conta corrente, que foi objeto de deferimento da suspensão dos descontos pelo Juízo de origem, de no 2022691738. Assim, mostra-se necessária dilação probatória para verificar a regularidade dos referidos descontos, não havendo elementos suficientes no momento para reputar presente a probabilidade do direito da parte autora. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal requerida pelo banco agravante, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum mora, decorrente da possibilidade de inadimplência do autor caso suspensos os descontos em sua conta bancária, ocasionando prejuízos financeiros ao banco agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal.